Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800252-19.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: TERRAPLENAGEM E SERVICOS CAMARGOS - EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS Nº 9690239392 E 9690239414. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AOS PACTOS Nº 9690239406 E 9690239431. JULGAMENTO PROCEDENTE. TESE 722-RR/STJ. CONSOLIDADA EM PODER DO AUTOR A POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA DOS BENS ALIENADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos contratos firmados na vigência da
Lei n. 10.931/2004
, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Tema 722.

2.

De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, deverá ser paga a integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e as vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante. Ausência do pagamento da integralidade da dívida dentro do prazo estabelecido.

3.

Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação que impossibilite alienação ou transferência.

4.

Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0800252-19.2019.814.0040

APELANTE: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

ADVOGADO: Dra. Marcia Maria da Silva

APELADO: TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS CAMARGO – EIRELI - EPP

ADVOGADO: Dr. Ademir Donizeti Fernandes

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em que é requerente BANCO MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL S/A e requerida a empresa TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS CAMARGO LTDA.

O Autor, em sua exordial, afirma que as partes celebraram contratos/cédulas de créditos bancários nº’s 9690239406, 9690239392, 9690239431, e 9690239414, sendo os seguintes bens dados em garantia ao cumprimento das obrigações:

1)

Caminhão Mercedes Benz 2729/48 Atron basculante 6 x 4 3E Dies. 2 P Básico, ano: 2015, modelo: 2015, cor: branca, placa: QDQ 2935, RENAVAM: 1091945788, chassi: 9BM693328FB004071 com equipamento Pressolub, série nº 35461 acoplado.

2)

Caminhão Mercedes Benz 2729/48 Atron basculante 6 x 4 3E Dies. 2 P Básico, ano: 2015, modelo: 2015, cor: branca, placa: QDT 9805, RENAVAM: 1093344005, chassi: 9BM693328FB002977 com carroceria multiflex- multitarefas, série nº 35463 acoplada.

3)

Caminhão Mercedes Benz 2729/48 Atron basculante 6 x 4 3E Dies. 2 P Básico, ano: 2015, modelo: 2015, cor: branca, placa: QDT 9845, RENAVAM: 1093346342, chassi: 9BM693328FB002179 com carroceria multiflex- multitarefas, série nº 35462 acoplada.

Afirma que o Réu deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas, com vencimentos a partir de 15/08/2018, motivos pelos quais restaram rescindidos os contratos, estando com saldo devedor no valor de R$451.410,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil quatrocentos e dez reais e trinta e seis centavos).

Ao final, requereu, liminarmente, a busca e apreensão dos bens descritos e, no mérito, caso não haja o pagamento integral da obrigação, pretende a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva sobre os veículos. (ID nº 2563656)

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida, conforme consta da decisão contida no ID nº 2563675.

A Suplicada apresentou resposta defendendo o adimplemento substancial, bem como questionando os juros remuneratórios e a comissão de permanência previstos no pacto. (ID nº 2563690).

Consta no ID nº 2563692, petição informando acordo entre as partes em relação aos contratos nºs 9690239392 e 9690239414, prosseguindo a busca e apreensão com relação aos pactos nº’s 9690239431 e 9690239406.

A Autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 2563695.

O Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...
ISTO POSTO, considerando a inexistência de irregularidades no termo, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado ID 9134526, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO (sic) DE MÉRITO em relação aos contratos nº 9690239392 e 9690239414, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

ANTE O EXPOSTO, em relação aos contratos nº 9690239406 e 9690239431, afasto a preliminar e, no mérito, rejeito a pretensão do réu à purgação parcial da mora (Tema 722-RR/STJ) e julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e consolido em poder do autor a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado, qual seja, os veículos, - CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 /48 ATRON BASCULANTE 6X4 3E, DIES. 2P BASICO ANO: 2015, MODELO: 2015, COR: BRANCA, PLACAS: QDQ 2935, RENAVAM: 1091945788, CHASSI: 9BM693328FB004071(CONTRATO 9690239406), COM EQUIPAMENTO PRESSOLUB SÉRIE Nº 35461 ACOPLADO (CONTRATO9690239431), condenando o requerido no pagamento de eventuais multas existentes sobre o veículo, no período em que o mesmo esteve na sua posse.

Uma vez consolidada a posse da coisa, terá o autor o direito de vendê-la extrajudicialmente.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015.” (ID nº 2563699)

A Terraplanagem e Serviços Camargos – Eirele – EPP opôs Embargos de Declaração (ID nº 2563701), que foram desprovidos por decisão de ID nº 2563703.

Inconformada a Ré interpôs recurso de apelação, aduzindo em resumo que no curso da demanda, entrou em contato direito com o Banco Apelado para purgar a mora e retomar a posse do veículo apreendido, todavia, tomou conhecimento que o bem foi alienado extrajudicialmente antes da sentença. Ao final, defende a necessidade de reforma da decisão para permitir que a Apelante promova o pagamento das parcelas vencidas, e ainda considerar o adimplemento substancial do contrato, sendo o vencimento antecipado uma medida desproporcional. (ID nº 2563705).

Regularmente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões, ID nº 2563713.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10.06.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Cuida-se de ação de busca e apreensão dos veículos descritos na peça vestibular, dados em garantia aos contratos/cédulas de créditos bancários nº’s 9690239406, 9690239392, 9690239431, e 9690239414, diante da inadimplência das obrigações assumidas pela devedora Terraplanagem e Serviços Camargo – Eireli – EPP.

Consta no ID nº 2563692, petição informando convenção entre as partes em relação aos contratos nºs 9690239392 e 9690239414.

O Juízo Singular, homologou o acordo, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação aos pactos nºs 9690239392 e 9690239414, todavia, em relação aos contratos nº 9690239406 e 9690239431, julgou procedente a demanda, consolidando em poder do autor a posse e propriedade plena e exclusiva dos bens alienados, quais sejam, os veículos: 1) CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 /48 ATRON BASCULANTE 6X4 3E, DIES. 2P BASICO ANO: 2015, MODELO: 2015, COR: BRANCA, PLACAS: QDQ 2935, RENAVAM: 1091945788, CHASSI: 9BM693328FB004071(CONTRATO 9690239406), COM EQUIPAMENTO PRESSOLUB SÉRIE Nº 35461 ACOPLADO (CONTRATO 9690239431).

Em seu Apelo a Ré defende que no curso da demanda, entrou em contato direito com o Banco Apelado para purgar a mora e retomar a posse do veículo apreendido, todavia, tomou conhecimento que o bem foi alienado extrajudicialmente antes da sentença. Ao final, defende a necessidade de reforma da decisão para permitir que a Apelante promova o pagamento das parcelas vencidas, e ainda considerar o adimplemento substancial do contrato, sendo o vencimento antecipado uma medida desproporcional.

Primeiramente, importa mencionar que a Recorrente, devidamente notificada extrajudicialmente (ID nº 2563671), encontrava-se regularmente constituída em mora.

Em sua contestação, a empresa Terraplanagem confessou a dívida, e o atraso no cumprimento de suas obrigações, afirmando ter intenção de purgar a mora, todavia questionou a cobrança do valor total, quando pretendia pagar apenas as prestações vencidas.

Cumpre ressaltar que a presente demanda se encontra disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69, que assim dispõe:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.” (destaquei)

Em se tratando de alienação fiduciária, nos termos do dispositivo supramencionado, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais facultam ao credor, de pleno direito, considerar vencidas todas as obrigações contratuais, independente de aviso ao devedor.

Pois bem, com o advento da Lei nº 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer decorrido 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.” (destaquei)

Dessa forma, verifico que o caso se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), que firmou entendimento no sentido de que havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
(destaquei)

Em outras palavras, verifica-se claramente que existe uma determinação legal pela consolidação da propriedade e posse em favor do credor após 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. No presente caso, presentes os requisitos necessários, foi deferida a liminar, sem que a Empresa Apelante tenha quitado a integralidade da dívida no prazo de 05 dias estabelecido pelo §3º do art.3º do Decreto Lei nº 911/69 (certidão de busca e apreensão do bem - pág. 03 do ID nº 2563685), logo, inexiste óbice a venda do veículo antes da prolação da sentença. Não observada a norma, consolida-se a propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário.

Importa ressaltar que existe prova de que o débito não foi pago no prazo citado, tendo em vista que a certidão do Sr. Oficial de Justiça, datada de 19.03.2019, informa a busca e apreensão de um dos veículos objetos da lide, e o acordo firmado em 26.03.2019, deu fim a apenas parte da cobrança (pacto homologado por sentença e que deixou de ser inclusive combatido por ambas as partes), persistindo a demanda em relação aos demais contratos, diante da ausência do pagamento total. Ora, claramente não houve o pagamento integral exigido dentro do prazo estabelecido.

Assim, diante da falta da quitação da dívida dentro do prazo legal de cinco dias (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69), após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, caracteriza hipótese de restituição do bem, autorizando o credor vendê-lo independentemente de autorização judicial, bastando a constatação da inércia do devedor.

Válido apontar que a
teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69
, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A),
não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969
, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente.” (Informações do inteiro teor do Informativo de Jurisprudência nº 599 do STJ – REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO.

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min.

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017),
no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Nesse diapasão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preliminar contrarrecursal. Desacolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram a sentença recorrida. Adimplemento substancial. O adimplemento substancial do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil
. Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599). Vencimento antecipado e restituição de valores. Diante da existência da mora do devedor, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o vencimento antecipado da dívida com todos os encargos contratuais
. Dessa forma, não há falar em redução dos juros contratuais em decorrência do vencimento antecipado da dívida e, por consequência, restituição de valores. Precedentes. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70079608691, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020)

É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos. De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2021